Tribunal: TJDFT
Processo: 0725174-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos, etc. Mantenho a Decisão de ID Num. 12854854 por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões nos termos do artigo 1.021, § 2o do CPC/15. I. Brasilia, 29 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator